Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721942-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MESA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO. LEI DISTRITAL No 6.904/2021. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.220/2013. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DIVULGAÇÃO DE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS. MEIO ELETRÔNICO. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. ATRASO SUPERIOR A 30 MINUTOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Em razão do especial significado do tema para a ordem social bem como para a segurança jurídica, adota-se o rito especial sumário previsto nos arts. 12 da Lei no 9.868/1999 e 146 do RIJDFT. 2. Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal, especialmente sobre concessão ou permissão para a exploração de serviços públicos, incluído o de transporte coletivo (LODF, art. 58, XI). 3. Ao determinar que as empresas concessionárias de transporte público coletivo devem disponibilizar as informações completas e atualizadas nos pontos e terminais rodoviários, facultando essa divulgação por meio eletrônico, a Lei no 6.904/2021 não criou novas atribuições para a Administração Pública, apenas aperfeiçoou as já existentes. 4. A fiscalização do sistema de transporte público coletivo já se insere nas atribuições dos órgãos competentes, sobretudo porque o dever de prestar informações adequadas aos usuários há muito já está previsto no CDC e na Lei Distrital no 5.220/2013, alterada pela lei objeto de controle nesta ADI. 5. Como a lei impugnada não promove alterações na estrutura administrativa dos órgãos governamentais, não define novas atribuições à Administração Pública, nem altera a organização interna, não há que se falar em vedação à autoria parlamentar e, consequentemente, em inconstitucionalidade por vício de iniciativa (Tema 917 do STF). 6. A lei distrital que regula obrigações e responsabilidades referentes a relação de consumo existente entre as concessionárias do serviço de transporte coletivo e seus usuários insere-se na competência concorrente que o Distrito Federal possui para legislar sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V, e Lei Orgânica do DF, art. 17, VIII). Precedente do STF. 7. Ao fixar prazo para o Executivo regulamentar a matéria, a lei viola a garantia da gestão superior conferida ao Poder Executivo. Precedente do STF. 8. Ressalvada a indevida fixação de prazo para regulamentação, não há inconstitucionalidade material, pois a Lei no 6.904/2021 não viola o equilíbrio financeiro contratual, nem ofende o princípio da proporcionalidade, em nenhuma de suas dimensões: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 9. Ação julgada parcialmente procedente apenas para declarar a inconstitucionalidade da expressão “no prazo de 90 dias, contado da sua publicação” contida no art. 2o da Lei no 6.904/2021, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta violação aos artigos 1o, 2o, 5o, inciso XXXVI, 18, 24, incisos V e VIII e §1o, 30, inciso V, 37, inciso XXI, 60, §4o, incisos I e III, 61, §1o, inciso II, alínea “b”, 84, incisos II e III, e 175, todos da Constituição Federal, pleiteando seja declarada a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital 6.904/2021, sob o argumento de que houve afronta (i) à reserva de iniciativa do Governador para dispor sobre regime jurídico de prestação do serviço público distrital de transporte coletivo urbano (ii) à competência privativa da União para dispor sobre regras gerais afetas ao direito do consumidor; (iii) aos princípios da separação de Poderes, do pacto federativo, da segurança jurídica e da proporcionalidade; bem como (iv) ao equilíbrio econômico das concessões públicas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário deve ser admitido. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004